Tribunal: TJDFT
Processo: 0740317-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740317-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAXMINIANO MAGALHAES DE LIMA RÉU ESPÓLIO DE: PAULO CESAR MEIRELES REPRESENTANTE LEGAL: MICHEL DA SILVA MEIRELES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAXIMINIANO MAGALHÃES DE LIMA em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação Declaratória no 0718062-83.2025.8.07.0007, manteve decisão proferida anteriormente. Despacho de ID 76466400 intimando a parte agravante para se manifestar provável não conhecimento do recurso, não tendo ela manifestado-se, conforme certificado no ID 76935660. É o relatório. DECIDO. O recurso não pode ser admitido, por ser manifestamente intempestivo. Nos termos do artigo 1.003, § 5o do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição do recurso é de 15 (quinze) dias, estabelecendo como termo inicial a data da intimação, vejamos: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Além disso, o art. 224 do Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. § 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. § 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. Quanto à realização de intimações, o art. 270 do CPC dispõe que, sempre que possível, serão realizadas por meio eletrônico. Por sua vez, a Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prescreve que: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. (destaquei) Pelo diálogo das fontes, tratando-se de processo eletrônico, considera-se feita a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação no PJe, iniciando-se a contagem dos prazos processuais no dia útil posterior. No caso dos autos, a parte ora agravante ajuizou ação e foi proferida a decisão de ID 243740233, no dia 23 de julho de 2025, determinando a emenda da inicial. Transcrevo-a: Cadastre-se o Sr. Michel da Silva Meireles como inventariante do espólio de Paulo César Meireles, conforme consta na inicial. Intime-se a parte autora para emendar a petição inicial a fim de: a) comprovar o pagamento das custas iniciais, por meio de juntada da guia de depósito acompanhada do comprovante de pagamento, uma vez que não se trata de ação de cobrança, mas de arbitramento de honorários, tendo em vista que não há sequer pedido de cobrança; b) esclarecer o ajuizamento de ação idêntica distribuída sob o número 0718255-98.2025.8.07.0007 no dia 21/07/2025; c) juntar o termo de inventariante em nome do Sr. Michel da Silva Meireles ou indicar o ID e página; d) comprovar que o réu reside em Taguatinga, a fim de justificar o ajuizamento da ação nessa circunscrição. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. (destaques no original) No dia 20 de agosto a parte ora agravante peticionou no ID 247003435 requerendo a reconsideração da decisão acima. Foi proferida, então, em 26 de agosto de 2025, a decisão ora agravada, proferida no ID 247489854, nada provendo. Vejamos. Nada a prover sobre o pedido de reconsideração, pois inexiste fato novo capaz de ensejar a reanálise da matéria questionada, além de que a legislação processual em vigor não prever o manejo do pedido de reconsideração como sucedâneo recursal. Intime-se a parte autora para comprovar o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Pacífico o entendimento jurisprudencial de que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para interposição de recurso. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento em razão da manifesta intempestividade. II. Questão em discussão 2. A questão controvertida é o reconhecimento da intempestividade de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reconsideração. III. Razões de decidir 3. Uma vez que o pedido de reconsideração ou de reapreciação da questão não interrompe nem suspende o prazo recursal, deve ser mantido o entendimento no sentido de reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento. IV. Dispositivo e tese 4. Negou-se provimento ao agravo interno. Tese de julgamento: “Reconhece-se a intempestividade do agravo de instrumento quando interposto contra decisão que revela pedido de reconsideração ou de reapreciação da questão, uma vez que em tais hipóteses não há interrupção ou suspensão do prazo recursal.” (Acórdão 2013425, 0750220-52.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 10/07/2025.) AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA ORIGEM. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DE PRAZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer recurso inadmissível. 2. No caso, restou preclusa a oportunidade para parte interpor recurso contra o que restou decidido em 03/10/2024, uma vez que interposto apenas em 29/10/2024. Ressalta-se que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição do recurso próprio. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1997377, 0746676-56.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 22/05/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. PRAZO RECURSAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO AGRAVADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA ORIGEM. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. O pedido de reconsideração formulado perante o juízo de origem não suspende nem interrompe o prazo recursal, conforme pacífica jurisprudência, sendo inviável a rediscussão da matéria após a preclusão temporal. 1.2 Caso em que a decisão apontada como agravada, em resposta ao pedido de reconsideração, apenas reiterou os termos de decisão anterior, sem introduzir novos elementos de deliberação capazes de reabrir o prazo recursal. 2. A possibilidade de requerer gratuidade de justiça a qualquer tempo não afasta a necessidade de impugnação tempestiva de decisão desfavorável, sob pena de preclusão. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1969923, 0739429-24.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025.) Assim, considerando que a decisão verdadeiramente agravada é a primeira, proferida antes do pedido de reconsideração, necessário entender que o prazo para interposição do recurso encerrou no dia 20 de agosto de 2025, bem antes da data da interposição do recurso, que só aconteceu em 18 de setembro 2025, sendo o recurso é totalmente intempestivo. Logo, verificado o descabimento do recurso, este não deve ser conhecido, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível, ante sua intempestividade. Oficie-se o Juízo agravado informando-o da presente decisão. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de outubro de 2025 19:01:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador